Tribunal: TJPA
Processo: 0005818-10.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ? ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ? ABERTURA DE PRAZO PARA SANAR IRREGULARIDADE ? AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE1. A pessoa jurídica agravante não consta como parte na ação e no recurso de agravo de instrumento, logo não detém legitimidade ativa para, em nome próprio, figurar no polo ativo recursal.2. Abertura de prazo para regularizar o polo ativo.3. Ausência de manifestação.4. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida.5. Recurso não conhecido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0005818-10.2016.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI
ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES. OAB/PA 3.847
AGRAVADO: JONATHAS DA SILVA VALENTE
ADVOGADO: GILMAR ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO. OAB/PA 12.603
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO FLS. 88/90
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ABERTURA DE PRAZO PARA SANAR IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE
1. A pessoa jurídica agravante não consta como parte na ação e no recurso de agravo de instrumento, logo não detém legitimidade ativa para, em nome próprio, figurar no polo ativo recursal.
2. Abertura de prazo para regularizar o polo ativo.
3. Ausência de manifestação.
4. Ilegitimidade ativa
ad causam
reconhecida.
5. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer e do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0005818-10.2016.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI
ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES. OAB/PA 3.847
AGRAVADO: JONATHAS DA SILVA VALENTE
ADVOGADO: GILMAR ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO. OAB/PA 12.603
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO FLS. 88/90
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI, objetivando a reconsideração da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c lucros cessantes com pedido de liminar, em curso perante a 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, processo nº 0131596-91.2015.8.14.0301, movida por JONATHAS DA SILVA VALENTE, em desfavor de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Em breve síntese, às fls. 92/95, o agravante SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI requer reconsideração e reforma do julgado monocrático, ao sustentar não ser o responsável pelo atraso na entrega do imóvel, o que afastaria a imposição da obrigação de pagar lucros cessantes em favor do agravado. Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso para que a pessoa jurídica seja desobrigada do pagamento dos lucros cessantes em favor do agravado.
Em Ato Ordinatório, houve diligência para que o recorrente recolhesse as custas recursais, demonstrada a positividade. (fls. 96/97/98).
Intimado às fls. 100 dos autos, o agravado não apresentou manifestação.
Às fls. 102 dos autos sobreveio despacho determinando que o suposto agravante regularizasse a representação processual, sob pena de extinção do feito.
Decorrido o prazo legal, o agravante não apresentou manifestação.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, OBRIGA-ME A NÃO CONHECER DO RECURSO. EXPLICO: A FALTA DE LEGITIMIDADE, NO CASO A ATIVA, É PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Pois bem, a peça vestibular é bastante clara no sentido do ajuizamento da ação em desfavor de Colares Construtora e Incorporado S/S Ltda, a mesma pessoa jurídica que ingressou com o recurso de agravo de instrumento.
No entanto, o presente Agravo Regimental foi interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica estranha à lide.
ADMITA-SE QUE HOUVE PRAZO CONCEDIDO ÀS FLS. 102/103, PARA A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO RECURSAL, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE.
SEM A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO RECURSAL, O RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO. POSTO QUE NÃO SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS VIABILIZADORES DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Neste vértice, é de bem aclarar que a admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre os requisitos registra-se a imprescindibilidade do cabimento; legitimidade; interesse recursal; sucumbência; tempestividade; regularidade formal e o preparo. Na ausência de qualquer destes requisitos, não se deve conhecer do recurso.

Assim, a legitimidade, no caso a ativa, é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, sendo matéria de ordem pública que pode ser argüida e apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Prescreve o art. 996 do CPC:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:
"A legitimidade para recorrer decorre ordinariamente da posição que o inconformado já ocupava com sujeito da relação processual em que se proferiu o julgamento a impugnar.
(...)
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame que a parte sofreu com a sentença.¿ (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal - vol III - 48. Ed. Ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense. 2016. Pág. 981/982)
Nota-se que a peça vestibular é bastante clara no sentido de que a ação foi ajuizada contra Colares Construtora e Incorporado S/S Ltda, a mesma pessoa jurídica que ingressou com o recurso de agravo de instrumento.
No entanto, o presente Agravo Regimental foi interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica estranha à lide.
Assim, em que pese o prazo concedido às fls. 102/103, para a regularização do polo ativo recursal, não houve manifestação do recorrente. Logo, não havendo a regularização do polo ativo recursal, o recurso não deve ser conhecido.
Desta feita, o presente recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade.
Diante deste cenário, advirta-se a parte ilegítima que ao acionar o Poder Judiciário no intuito de tumultuar a demanda, passa à categoria de litigante de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015, podendo, na hipótese, vir a responder por perdas e danos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental, por ausência de legitimidade ativa recursal, nos termos da fundamentação supra.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora